Tribunal: TJBA
Processo: 8067525-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067525-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CECILIA BASTOS LIMA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA ARAGAO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ISABELLA FERREIRA FIDELI, MARIA LUISA VIEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que, nos autos de cumprimento provisório, revogou parcialmente decisão anterior, excluindo a determinação judicial de fornecimento de acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar pelo plano de saúde. A parte agravante pleiteou o restabelecimento da obrigação de custeio do AT, sob o argumento de que se trata de tratamento médico essencial, indicado por profissional da saúde e respaldado por laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição ao plano de saúde da obrigação de custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz das normas regulatórias e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade do custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos por médico especialista, desde que vinculados à saúde e realizados por profissionais da área, nos limites da cobertura contratual.

5.

O acompanhante terapêutico, quando vinculado ao contexto escolar ou domiciliar, configura-se como apoio educacional e não como tratamento médico, razão pela qual sua cobertura não é exigível do plano de saúde, conforme interpretação do Decreto nº 8.368/14 e da Lei nº 12.764/12.

6.

O entendimento consolidado pelo STJ no REsp 2.064.964/SP exclui a obrigatoriedade de custeio de acompanhamento em ambiente escolar por profissional do ensino ou fora da rede credenciada, salvo previsão contratual.

7.

A jurisprudência do TJ-BA reafirma que o acompanhamento escolar de crianças com TEA é de responsabilidade da instituição de ensino, e não do plano de saúde, ainda que haja prescrição médica.

8.

A análise de pleito relacionado ao custeio de tratamento fora da rede credenciada, não apreciado pela instância originária, implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde não está obrigado a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de apoio educacional e não de tratamento médico.

2.

A obrigação de fornecimento de suporte no ambiente escolar para criança com TEA incumbe à instituição de ensino, conforme Decreto nº 8.368/14 e Lei nº 12.764/12.

3.

A apreciação de pedido não enfrentado na decisão agravada caracteriza indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/14, arts. 4º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-BA, AI nº 8021624-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.05.2020; TJ-BA, AI nº 8032689-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8067525-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante-
CECILIA BASTOS LIMA SIMOES e outros
,
e como agravado -
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relatora.

, .7